Tribunal: STF
Processo: Inq 4215
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-03
Data de publicação: 2019-12-03

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, § 4º, DA LEI 9.613/1998). INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DOS ATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS PARCIALMENTE. DENÚNCIA RECEBIDA EM PARTE.



    1. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma pormenorizada os fatos supostamente delituosos e suas circunstâncias, explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. Não há que se falar, desse modo, em inépcia da exordial acusatória.



    2. Os elementos que instruíram a denúncia demonstram possível envolvimento de parlamentar federal na prática de corrupção passiva no âmbito da Transpetro S.A. com a subsequente prática de atos de lavagem de dinheiro. A presença de justa causa autoriza a instauração da ação penal.



    3. A exordial acusatória carece de subsídios da suposta prática de crimes de corrupção em relação a duas das doações eleitorais oficiais revertidas em prol de aliados políticos do denunciado. Ausente justa causa indispensável à conversão do procedimento investigatório em ação penal impõe-se a rejeição da peça acusatória. 



    4. Denúncia recebida em parte.